Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A improcedência decorreu da ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos que o autor alega possuir.
2. Nas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois “Caso o seguimento da instrução e medidas probatórias tivessem ocorrido, seria fácil corroborar com as alegações exordiais, até porque nunca houve negativa por parte da empresa quanto a falha na prestação do serviço ou mesmo que o autor não seria a parte lesada.”.
3. No mérito, relata que após uma viagem de ônibus contratada junto a ré foi-lhe entregue uma bagagem que não era sua. Narra que a empresa se manteve inerte, a despeito de comunicada sobre o equívoco.
4. Afirma que os fatos foram comprovados por meio do ticket da passagem, do contato efetivado via telefone, diretamente no 0800 da empresa, bem como do diálogo travado, via WhatsApp, com o atendente da empresa que solicitou o envio da relação de itens que estavam na mala para a sua localização. Aduz que a mala trocada foi entregue pelo motorista mediante apresentação do ticket da passagem, motivo pelo qual acreditou ser a sua mala.
5. Ressalta que a ré, em sua defesa, em momento algum nega que tenha transportado o autor, assim como não nega o extravio da bagagem, mas tão somente questiona os valores das indenizações. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
6. Inicialmente, verifica-se que na ata da audiência (ID 43196581) foi concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentar documentos e/ou arrolar testemunhas, mas o autor não arguiu a necessidade de produção de novas provas. Ademais, o destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes, não se configurando cerceamento de defesa, bem como não houve afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo leal. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor conforme disposto nos art. 2o e 3o do CDC.
8. Os artigos 5o, XXXII e 170, V da Constituição Federal asseguram, na forma da lei, a todos os consumidores seus direitos, enquanto o artigo 6o, VI do CDC dispõe que são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação pelos danos patrimoniais e morais.
9. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porquanto fundada no risco da atividade econômica.
10. Na hipótese, as alegações e os documentos apresentados pelas partes, em especial o ticket da passagem (ID 43196569), confirmam que após a viagem de ônibus o autor recebeu do preposto da ré uma mala que pertencia a outro passageiro. Demonstram, outrossim, que o autor buscou auxílio da empresa (IDs 4319568 e 43196566), mas não obteve êxito na localização de sua mala.
11. A empresa de transporte de passageiro é objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor ou à sua bagagem. Logo, a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos suportados pelo consumidor (art. 14 e 20, do CDC e art. 734 do CC).
12. No caso, não restou demonstrado que a empresa ré exigiu a declaração de bens no momento do embarque, logo não cabe qualquer limitação quanto ao valor da indenização, devendo prevalecer a versão do consumidor de que na bagagem continha os pertences por ele descritos (ID 43196567), cujo valor total arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se razoável, conforme apreciação das regras de experiência comum (art. 5o e 6o da Lei 9.099/95).
13. O dano moral, por sua vez, decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima.
14. Do descumprimento do contrato de transporte (extravio definitivo da bagagem) advieram situações que ocasionaram angústia, transtornos e desconforto ao autor que ficou privado do uso dos seus pertences durante a viagem, os quais jamais lhes foram restituídos.
15. A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e é apta a violar os direitos da personalidade, ensejando reparação por dano moral.
16. Sopesadas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores) fixa-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.
17. Tais os fundamentos, a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, é medida que se impõe.
18. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e morais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
19. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.